Tribunal: TJES
Processo: 5017691-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017691-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER ANTONIO CAMPANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017691-02.2022.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADA:
WAGNER ANTONIO CAMPANA

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO EXTINTO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança de débito representado por título já extinto por novação, posteriormente quitado. Sentença que reconheceu a quitação da dívida e julgou improcedente a ação, rejeitando, porém, os pedidos reconvencionais de indenização por danos morais e materiais.
2. Apelação do réu, alegando que a cobrança judicial baseada em título extinto configura falha na prestação de serviços, violação à boa-fé objetiva e gera dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento de ação monitória com base em título já extinto por novação configura ato ilícito gerador de obrigação de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória foi ajuizada com base em título já novado, sendo a cobrança, portanto, juridicamente indevida, ainda que a nova obrigação tenha sido quitada apenas após o ajuizamento.
5. A existência de falha na prestação do serviço de cobrança e a afronta à boa-fé objetiva, por si só, não ensejam dano moral, na ausência de demonstração de prejuízo concreto à esfera pessoal do devedor.
6. O apelante não comprovou abalo à honra, imagem ou reputação, nem inscrição em cadastros de inadimplentes ou constrição de bens, não se verificando situação apta a ultrapassar os meros dissabores.
7. Entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o ajuizamento indevido de ação de cobrança não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação monitória com base em título extinto por novação configura falha na prestação de serviço, mas não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. A configuração de dano moral exige prova de prejuízo concreto à esfera pessoal do devedor.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, e 360, I; CPC, art. 700, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1804809/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017691-02.2022.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADA:
WAGNER ANTONIO CAMPANA

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Wagner Antônio Campana contra sentença que, embora tenha reconhecido a quitação da dívida e julgado improcedente a demanda monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A, rejeitou os pedidos reconvencionais de indenização por danos morais e materiais.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira pelo ajuizamento de ação fundada em título já extinto,
discutindo-se a configuração de dano moral indenizável
.

O juízo de primeira instância assim fundamentou acerca do indeferimento dos danos morais:

Na data de propositura da demanda ainda não havia ocorrido a solução extrajudicial do débito, por consequência, o polo ativo, ao judicializar o caso, incorria em exercício regular de direito, regido pelo artigo 188, I do Código Civil de 2002.

Do exame dos autos, constata-se que o contrato nº 40.040104-4 não constitui obrigação originária, mas resulta da renegociação do título nº 377352314, realizada em 07/03/2022 (ID 11440990). A novação, tal como prevista no art. 360, I, do Código Civil, extingue a obrigação primitiva e cria nova relação obrigacional, de sorte que a dívida representada pelo título anterior não mais subsistia a partir da celebração da avença.

Não obstante, a ação monitória foi ajuizada em 01/06/2022 com fundamento precisamente no título já novado, circunstância que torna a cobrança juridicamente indevida, ainda que a nova obrigação apenas tenha sido quitada em 06/12/2022 (ID 11440989). Em outras palavras, a ilicitude da conduta decorre do fato de que a pretensão executiva se apoiou em título extinto e, portanto, inexigível, o que evidencia falha na prestação do serviço de cobrança e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Nada obstante, os danos morais não ocorrem
in re ipsa
, devendo o apelante demonstrar o abalo moral. Com efeito, embora tenha alegado que o ajuizamento da demanda colocaria em dúvida sua moralidade perante terceiros, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar violação concreta à sua honra, imagem ou credibilidade no mercado de crédito. Limitou-se a aduzir, de forma genérica, que o processo é público e, portanto, acessível a terceiros, sem indicar circunstâncias específicas de constrangimento ou prejuízo efetivo.

É firme o entendimento jurisprudencial de que o simples ajuizamento de ação de cobrança ou monitória, ainda que posteriormente reconhecida a inexigibilidade da dívida, não configura, por si só, dano moral indenizável. Para a procedência da pretensão reparatória, seria indispensável a demonstração de conduta abusiva e da repercussão negativa concreta na esfera da personalidade do devedor, o que não ocorreu na espécie.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL .
EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIO REPRESENTANTE DA EMPRESA DEVEDORA. CONDUTA, POR SI SÓ, INSUSCETÍVEL DE CARACTERIZAR DANO MORAL
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO . 1. O ajuizamento de execução de título extrajudicial contra sócio da empresa devedora que não era devedor nem responsável pelo débito não acarreta, por si só, dano moral indenizável, afigurando-se imprescindível a demonstração de outra circunstância concreta caracterizadora do dano em cada caso. 2. Na hipótese, conquanto o banc o exequente tenha ajuizado indevidamente execução contra sócio da empresa devedora, descurou-se o recorrente de demonstrar alguma circunstância concreta, que, somada à conduta negligente da casa bancária, pudesse caracterizar dano moral indenizável . 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1804809 PA 2019/0080049-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Ademais, releva notar que o apelante é advogado, profissional habituado à atuação em juízo, e que não houve inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito nem constrição sobre seus bens, o que afasta a configuração de prejuízo concreto à sua esfera pessoal ou patrimonial.

Não se vislumbra, pois, situação capaz de produzir sofrimento, humilhação ou angústia que ultrapassem os meros dissabores da vida em sociedade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.